Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ICC. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE CHAVES.
I – Caso em exame
1. A ação – cobrança da correção monetária referente ao índice de custo da construção do DF – ICC/DF – sobre o valor da unidade habitacional.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel que seriam entregues aos réus, até que haja regularização do pagamento.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de revogar a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, consistente na autorização de retenção, pela agravada-autora, das chaves da unidade habitacional que serão entregues aos agravantes-réus.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Na demanda, verifica-se que não ficou comprovado que o bem jurídico perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não havendo razão para se deferir a tutela de urgência para retenção das chaves em situação noticiada de mora.
6. Reformada a r. decisão agravada para revogar a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento dos réus provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0715280-61.2024.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data do julgamento: 25/9/2024, data de julgamento: 25/9/2024; Agravo de Instrumento 0711936-72.2024.8.07.0000, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024.